Tribunal: TJSP
Processo: 1042067-15.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, reconhecendo a legitimidade da negativação realizada por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, reconhecendo a legitimidade da negativação realizada por instituição financeira e rejeitando os pedidos de indenização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência e origem dos débitos que motivaram a negativação e (ii) a eventual ilicitude da conduta da instituição financeira ao realizar a negativação.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de quitação das faturas não encontra respaldo fático, pois a documentação revela que a fatura foi coberta por operação de crédito, gerando nova obrigação que foi inadimplida.
4. A ausência de assinatura no instrumento de empréstimo não invalida a obrigação, uma vez que o crédito foi disponibilizado e efetivamente utilizado, caracterizando a relação contratual.
5. A inscrição foi considerada exercício regular de direito, pois estava fundamentada em débito existente e não pago, não configurando ato ilícito, não prosperando, por conseguinte a pretensão indenizatória.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativação baseada em débito existente e não pago constitui exercício regular de direito do credor. 2. Na ausência de ato ilícito, não há dano moral indenizável.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I; art. 85, § 11.
Código Civil, art. 188, I.
Jurisprudência Citada:
Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (STF); Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).